Tribunal: TJES
Processo: 5000453-23.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-23.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLAS ADAM
RECORRIDO: ADILSON MACHADO e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000453-23.2021.8.08.0050

RECORRENTES:
NICOLAS ADAM E ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE SANTA CATARINA

RECORRIDO:
ADILSON MACHADO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de ressarcimento de danos materiais e morais
proposta por
Adilson Machado
em face de
Nicolas Adam ME
e
Associação dos Amigos de Santa Catarina – AASC
.

Narra o autor que em 19/02/2021 trafegava pela BR 262, KM 26,9, com seu veículo FORD F350, placa MTX 12802, ano de fabricação/modelo 2010/2011, quando seu automóvel foi abalroado pelo Caminhão Mercedes Benz Actros 2546LS, placa BAO-6J63, de propriedade do requerido Nicolas Adam ME e com contrato de proteção veicular firmado com a corre Associação dos Amigos de Santa Catarina – AASC.

Relata que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo de propriedade do réu, que trafegava em velocidade superior à permitida e sem adotar as cautelas necessárias, veio a colidir com o veículo do autor na contramão de direção.

Informa o autor que, após ser constatada a inviabilidade do conserto do veículo, a associação requerida efetuou o pagamento da quantia de R$ 70.251,24 (setenta mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), relativo ao valor do bem na tabela FIPE em fevereiro de 2021; e) argumenta, contudo, que tal montante não correspondente ao valor de mercado real do bem, que gira em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais); g) além disso, alega que não foi indenizado pelos danos materiais decorrentes da perda da carga e da impossibilidade de vender produtos na feira (lucros cessantes), defendendo que os prejuízos atingem R$ 8.090,00 (oito mil e noventa reais); h) sustentou, ainda, que o acidente causou lesões corporais leves e muito transtorno, pois dependia do veículo para transportar os produtos de seu sítio.

Em sua peça de defesa (ID 8165772), a requerida Associação dos Amigos de Santa Catarina – AASC alega que inexiste dever de indenizar, alegando que já efetuou o pagamento devido com base na Tabela FIPE. Em acréscimo, aduziu que o requerente já deu quitação quanto aos danos decorrentes do acidente, conforme declaração carreada aos autos. Além disso, informa que no contrato firmado com o corréu Nicolas Adam ME não há previsão de reparação de lucros cessantes ou danos causados à carga transportada, muito menos reparação de danos morais. Por fim, expôs que não praticou nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo à indenização por danos morais pretendida, requerendo a improcedência de todos os pedidos formulados.

O demandado Nicolas Adam ME, por sua vez, apresentou defesa no ID 8165992 e suscitou preliminar de inépcia da inicial, alegando que não conseguiu compreender a narrativa autoral, notadamente quanto aos pedidos de dano material/ressarcimento de valores, além da existência de divergência quanto ao valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais. No mérito, defendeu que o autor já foi indenizado e que não comprovou às avarias causadas à carga e os lucros cessantes, e nem apresentou fundamento capaz de dar ensejo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2380939) dispôs que:

24. Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para: a) condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), relativa à diferença entre a indenização paga e o valor do veículo do demandante no mercado, com correção monetária a partir da celebração do contrato de proteção veicular (04/12/2020), com base na Súmula 632 do STJ, e juros de mora a partir da citação, devendo ser observado, quanto à corré Associação dos Amigos de Santa Catarina – AASC, o limite de indenização previsto no termo de adesão, qual seja de R$ 100.000,00 (cem mil reais); b) condenar o réu Nicolas Adam ME a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora e correção monetária contados desta data. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais quanto às mercadorias/itens avariados e aos lucros cessantes. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

As requeridas, ora recorrentes, ofertaram Recurso Inominado (ID 2380950) alegando que o autor já foi indenizado no valor de R$ 70.251,24. Subsidiariamente, pugna para que o valor seja diminuído para R$ 25.000,00 pois este é o valor estipulado na tabela FIPE.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Compulsando os autos, o que se extrai do Boletim de Ocorrência acostado no ID 2380666 é que o motorista do caminhão foi o responsável por causar o
abalroamento dos veículos. Tendo em vista o referido documento possuir presunção de veracidade, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Como visto, o Boletim de Acidente de Trânsito nº. 21009226B01 não deixa dúvidas de que o veículo de propriedade do requerido trafegava em velocidade incompatível com a via e, ao fazer manobra sem as devidas cautelas, invadiu a contramão de direção e atingiu a caminhonete do autor, violando disposto nos artigos 34, 43 e 218, todos do Código de Trânsito Brasileiro.”

Dito isso, é inquestionável o fato de que o autor merece o devido ressarcimento no tocante aos danos gerados, agindo assim, em conformidade com o estabelecido nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito aos danos materiais arbitrados, entendo que estes devem seguir o preço estipulado na Tabela Fipe bem como ao valor de mercado, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR ORÇAMENTO. QUANTIA IRRAZOÁVEL E NÃO CONDIZENTE COM O VALOR DE MERCADO DA MOTO. TABELA FIPE. DESVALORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do conjunto probatório sempre foi perfeitamente possível extrair que o pedido da autora/apelante é a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do acidente com a moto de sua propriedade. Merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido inicial com base em fundamento dissociado dos elementos dos autos e superado na fase de saneamento do processo. 2. Sendo incontroversa a responsabilidade dos apelados pelo acidente com veículo que atingiu a motocicleta de propriedade da requerente, e restando demonstrado que a moto sofreu danos, cabe averiguar a extensão dos danos materiais emergentes, descabendo a improcedência do dano material por falta de provas. 3. A apresentação de orçamento único ou, como na hipótese, dois orçamentos, não impede, por si só, a pretensão indenizatória. Não obstante, os valores orçados pela requerente não são críveis ou razoáveis. Meras fotografias da motocicleta não servem para comprovar a singularidade das peças que apresentaram valores de altas proporções considerando a moto, cujo modelo / fabricação já tinha sete anos na data do acidente em 2015. 4. Os orçamentos foram impugnados, mediante colação de três anúncios de vendas de motos usadas do mesmo ano, marca, modelo e cilindradas da moto da autora. Anúncios de venda de motos usadas, cuja procedência é desconhecida, não é meio hábil a certificar a extensão do dano material. Não obstante, põem em xeque os elevados valores orçados pela apelante.
5. Como o orçamento para o conserto do bem é superior ao valor de mercado do veículo na mesma época, segundo informação veiculada na Tabela FIPE, deve ser decotado o excesso verificado, fixando-se a indenização material - dano emergente - de responsabilidade solidária dos apelados, em R$ 31.590,00 com incidência da correção monetária (desde o arbitramento) e dos juros moratórios (a partir da citação).
6. À míngua de provas capazes de incutir no julgador a certeza de que a colisão resultou na desvalorização do veículo, revela-se improcedente tal pleito. 7. Os aborrecimentos possivelmente sofridos pelas avarias com o veículo em decorrência do acidente noticiado, por si só, não são suficientes a gerar dano moral passível de ressarcimento, notadamente ante a ausência de lesão à integridade física da autora - já que não participou da dinâmica do acidente, uma vez que era terceiro quem conduzia a moto. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano material emergente no valor de avaliação da moto no mercado, conforme Tabela FIPE à época do acidente. Redistribuídos os ônus da sucumbência.
(TJES; AC 0001772-34.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2021; DJES 07/05/2021). Grifei.

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS MAJORADOS. PENSIONAMENTO. DANO EMERGENTE. DANO MATERIAL MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DA SEGURADORA/LITISDENUNCIADA E DO REQUERIDO CONHECIDOS E DESROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1) A despeito da alegação de velocidade incompatível com o local do acidente, o Requerido e a Seguradora/Litisdenunciada não produziram prova desse fato (
art. 373, II, do CPC
), que não é determinante para justificar a ocorrência de culpa, já que a causa principal do acidente foi a falta de cautela do motorista do caminhão, que, ao cruzar a pista, em local inadequado e proibido, agiu com imprudência, atraindo para si todo o dever de cuidado e precaução. 3) O valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4) Sobre a indenização por danos morais, fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incidem correção monetária, desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 5) Afastada a culpa concorrente da vítima, o pensionamento deve corresponder à totalidade dos valores recebidos por aqueles à época em que laboravam, sem prejuízo da observação das atualizações previstas em Lei, notadamente no que se refere à variação salarial de piso da categoria para cada requerente. 6) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento é devido independentemente da perda do emprego ou da diminuição dos rendimentos, podendo ser percebida conjuntamente com o benefício previdenciário pago em razão do mesmo evento danoso, com o qual não se confunde, uma vez que objetiva, além da compensação econômica, o ressarcimento da lesão física causada (Precedentes do STJ e do TJES). 7) Diferentemente do que alega a Seguradora, tenho que o pensionamento a que foi condenada solidariamente insere-se no conceito de danos materiais e não os danos corporais.
8) O dano emergente revelou-se na destruição do veículo dos Requerentes ocorrida em razão da colisão, e o valor deverá ser auferido de acordo com a Tabela FIPE, considerando o valor do automóvel na data do evento danoso.
9) Quanto ao dano material mostra-se irretocável a sentença, sendo devida a indenização, cujo valor devera ser aferido em liquidação de sentença. 10) Quanto à responsabilidade da seguradora denunciada, deve ser respeitado o limite do contrato de seguro firmado com a denunciante, sendo sua responsabilidade solidária, em conformidade com a Súmula nº 537, do STJ, que diz: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. (Súmula nº 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 11) No que tange à correção monetária dos valores máximos previstos na apólice, nos termos já definidos por este E. Colegiado, a correção monetária tem a finalidade de repor o poder aquisitivo da moeda, não implicando em acréscimo ou ganho real, razão pela qual o valor segurado deve ser corrigido monetariamente desde a data de contratação do seguro de responsabilidade civil, com base no mesmo índice fixado para a obrigação principal. (Precedente TJES). 12) O Juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, tal valor mostra-se incompatível com o trabalho realizado pelos patronos dos Autores nos autos, sobretudo porque: I) a demanda foi ajuizada há três anos; II) tendo sido realizada três Audiências; III) foi ajuizada por advogados com escritório em outra Comarca; IV) além de ter sido produzida prova pericial, razão pela qual se mostra adequado ao caso concreto o percentual médio de 12% (doze por cento). 13) Em razão do disposto no
art. 85, §11 do CPC/2015
, diante do desprovimento dos recursos dos Requeridos, com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, ora fixados em 12% sobre o valor da condenação, em mais 3%, totalizando 15% sobre o valor da condenação. 14) O c. STJ possui o entendimento de que o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas (RESP 1677955/RJ). 15) Recurso de Apelação dos Autores provido para: I) reconhecer a culpa exclusiva do motorista Geraldo José Gontijo; II) majorar o dano moral de Luciana Almeida de Souza para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de Fabiano Pereira Dufraier Carvalho para R$ 90.000,00 (noventa mil reais); III) majorar o pensionamento, que deve corresponder à totalidade dos valores recebidos por aqueles à época em que laboravam; IV) alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os integralmente aos Requeridos. 16) Recursos do Requerido e da Seguradora/Litisdenunciada desprovidos. (TJES; AC 0015784-63.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

Nota-se que o autor acostou nos autos anúncios do mesmo carro com preços acima de R$ 100.000,00 (ID 2380682), bem como o comprovante compra do veículo no valor de R$ 103.000,00. O valor de R$ 30.000,00 corresponde, ainda, ao limite estabelecido no contrato firmado com o réu. Vejamos o que determinou o juiz sentenciante:

“Neste contexto, devem ser os requeridos condenados, solidariamente, ao pagamento da diferença entre o valor da indenização paga ao autor com base na Tabela Fipe e o real valor de mercado do bem. Tendo em vista os elementos carreados aos autos, fixo a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destacando que a responsabilidade da associação de proteção veicular deverá observar o limite estabelecido no contrato firmado com o réu Nicolas Adam ME, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelosseus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.